Tribunal: TJES
Processo: 5016403-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016403-39.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARIDELSON MODESTO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES, nos termos do voto divergente do Juiz Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, vencido o eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que teve a intenção de contratar empréstimo convencional com a recorrida, mas na verdade, realizou Contrato na modalidade RCC – Reserva Cartão Consignável. Diante disso, requer o reconhecimento de nulidade do contrato; restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Por outro lado, o banco recorrido alega, em sua contestação, no mérito, a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, requerendo a improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 16909430) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 16909431), almejando que a sentença seja reformada para declarar a nulidade do contrato pactuado entre as partes.

Contrarrazões intempestivas, conforme certidão de ID 16909536.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que reforma a sentença.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

Em que pese o entendimento de que a modalidade de cartão de crédito consignado possa ensejar dúvidas ao consumidor hipossuficiente, observo,
prima facie
, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que o acervo probatório coligido aos autos afasta a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação no caso concreto.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não se limitou a receber o numerário via saque, mas utilizou efetiva e reiteradamente a função crédito do cartão para aquisição de bens e serviços em diversos estabelecimentos (Vide Páginas 35/84 – ID 16909418), tais como:
Sempre Tem Limoeiro, Extrabom Supermercados, Sup Epa Noventa e Três, Perfect Pay, Auto Serviço Nova Alme, MercadoPago, Serralhe, Eletronova, Farmácia Preço Baixo, Recanto das Aves, Drog Nova Farma Prai, Farmácia Mônica, Drogaria Luiza, Drogaria Mariana, Hao Bo Mat de Const Lt, PagEsterdearaujo, Distriferro Produtos S, Posto Coliseu, Posto Anacleto Jacarai, Supermercados Noroeste, Vivo ES, Fênix Calçados, Cacau Show Vitória, Barraca BLR, Shopee*
, entre outros.

A utilização do cartão em comércios da região onde reside o recorrente e em setores tão heterogêneos — que abrangem desde gêneros alimentícios e combustíveis até materiais de construção e compras em plataformas de e-commerce — demonstra que o consumidor detinha pleno conhecimento da natureza do serviço fruído. A tese de que acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum torna-se inverossímil diante da prática reiterada de atos próprios de quem detém e utiliza um cartão de crédito.

A conduta do recorrente configura o fenômeno da
surrectio
e atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que veda comportamentos contraditórios. Não é admissível que o consumidor usufrua do crédito rotativo para o consumo imediato por extenso período e, posteriormente, alegue desconhecimento da natureza contratual para eximir-se dos encargos pactuados ou pleitear indenizações.

Dessa forma, inexistindo prova de erro substancial ou de conduta ilícita por parte da instituição financeira, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

4. VOTO

Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o objeto recursal circunscreve-se à suposta nulidade do contrato pactuado entre as partes.

Nesse sentido, o órgão julgador deve respeitar os limites traçados pelo recurso interposto, devendo se limitar aos pontos que foram impugnados pelo recorrente, em decorrência do princípio da congruência, disciplinado no art. 1.013 do CPC.

Analisando as razões recursais bem como o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrido, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexados à contestação, verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar o conteúdo da assinatura.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20. Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil. Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Ainda que a assinatura fosse válida, o recorrente nega a contratação do cartão de crédito consignado, afirmando categoricamente que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum. Assim, em se tratando de ação declaratória negativa, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito.

Nesse sentido, verifico que a parte recorrida não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Não obstante, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois, a pretensão do consumidor era de contratar empréstimo comum e não cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, entendo ser nula a contratação de cartão de crédito consignado, e, tendo o recorrente se limitado a requerer a nulidade do contrato em suas razões recursais, com o provimento de seu pedido devem as partes retornar ao
status quo ante
, razão pela qual deve o recorrido restituir ao recorrente os valores indevidamente descontados decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado ora discutido até a efetiva cessação,
admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte recorrente
, referentes a saques, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença.

Em relação ao modo de restituição, entendo que deve se dar em dobro. Aplico o entendimento prevalente das cortes superiores de que o disposto no Art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor não depende de uma conduta dolosa no sentido de provocar a lesão jurídica, mas sim uma conduta que culmine em violação da boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Razão pela qual deve ser mantida a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do cobrado indevidamente.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para

DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente lide e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte recorrida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao contrato no benefício previdenciário do recorrente sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito.

CONDENAR
a recorrida a pagar à parte recorrente, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data de cada parcela descontada, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso - data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), Súmula 54/STJ):

Sobre o valor de cada parcela, (referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado) até a data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Caberá ao recorrente, no início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, para fins de
compensação
, os valores disponibilizados à parte recorrente, referentes a saque, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator